Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728159-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701281-15.2018.8.07.0012, manejada pelo Agravante em desfavor de FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO, ora Agravado, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistemas RENAJUD e INFOJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de execução de título extrajudicial, cujo curso foi suspenso na forma do art. 921, III e §1o, do CPC (ID 61710853). Transcorrido o prazo de suspensão, foi realizada pesquisa via SISBAJUD na tentativa de localizar bens do executado. A diligência foi infrutífera (ID 96787702). O exequente pede, desta vez, a realização de pesquisas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O regramento do art. 921, § 2o, do CPC exige o arquivamento do feito se, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, não foi localizado o executado ou bens penhoráveis. No caso, houve a suspensão do processo depois de realizadas diligências via RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD sem que se tenha logrado êxito na localização de bens do devedor. Não se justifica, dessa forma, sejam reiteradas as diligências. Cumpre primordialmente ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora (art. 798, II, alínea C, do CPC). Esgotando-se os recursos do exequente, surge para o Judiciário o dever de auxiliá-lo. No caso, o dever de cooperação[i] foi devidamente atendido pelo magistrado, não se justificando reiterar medidas. Com efeito, findo o prazo de suspensão, é obrigação da parte apresentar bens penhoráveis, sendo motivada a renovação da cooperação judicial desde que minimamente comprovada a alteração da situação financeira do executado a partir de providências realizadas pelo próprio exequente para localizar patrimônio excutível do devedor. A intenção do legislador, ao insculpir a regra, foi abreviar o curso das demandas flagrantemente inócuas, deixando ao credor, contudo, a oportunidade de reavivar a cobrança a qualquer tempo, desde que verifique alteração na situação financeira do devedor. No entanto, recorrentemente, os credores têm se limitado, ao termo do prazo de suspensão, a solicitar novas diligências, procrastinando indefinidamente o processo. Não havendo comprovação do esgotamento de diligências realizadas pelo credor no sentido de localizar bens ou demonstrar a modificação da situação financeira do devedor, mostra-se desmotivado o pedido de novas pesquisas. Atento à diretriz pela qual cabe ao credor, após o prazo de suspensão, comprovar a alteração da situação financeira do executado, destaco que a pesquisa por veículos pode ser realizada diretamente pela parte junto aos órgãos administrativos de trânsito. Não há sigilo quanto a isso. A pesquisa por bens imóveis deve, igualmente, ser feita às expensas da parte exequente junto ao sistema ERI-DF (lembro que a gratuidade da pesquisa somente se aplica aos beneficiários da gratuidade de justiça). Assim sendo, já tendo sido realizada RECENTEMENTE a pesquisa SISBAJUD, foram esgotadas todas as bases de dados, mostrando-se supérflua e ineficaz uma pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Ou seja, o arquivamento é medida que, neste momento, se impõe. Colaciono jurisprudência do TJDFT nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BENS. AUSÊNCIA. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD. COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSO. DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. 1. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não forem encontrados bens passíveis de penhora, período em que se suspenderá a prescrição. Inteligência do artigo 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 3. A determinação de arquivamento não viola o dever de cooperação quando demonstrado que as pesquisas requeridas junto BACENJUD foram deferidas em outras oportunidades, porém, sem êxito. 4. Impõe-se a indeferimento do pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados quando a parte não demonstra novos motivos e, ainda, que, no período da suspensão processual, envidou novos esforços no sentido de localizar bens do executado. 5. É do exequente a responsabilidade em promover diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado, não podendo esta ser transferida ao judiciário. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1163404, 20180110333489APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: 244/249) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação ‘ad infinitum’. 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. ARQUIVAMENTO. NOVAS BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. ART. 921 DO CPC. I - Conforme disposição expressa do art. 921 do CPC, transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução devido à ausência de bens do devedor, o processo será arquivado e o seu desarquivamento somente ocorrerá se o credor demonstrar a localização de novos bens penhoráveis. Mantida a r. decisão. II - Na demanda, foram realizadas recentes pesquisas de ativos financeiros, as quais foram infrutíferas, de modo que nova busca pelo sistema BacenJud demanda prova da modificação financeira do devedor, consoante entendimento do c. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1123236, 07090155320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 921, § 1o, DO CPC/15. IRRESIGNAÇÃO SEM ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE EXAME. ART. 1.016, III, CPC/15. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 -Ausente argumentação específica acerca do arquivamento do Feito com amparo no art. 921, § 1o, do CPC/15, em ofensa ao que dispõe o art. 1.016, III, do CPC/15, resta inviabilizado o exame da matéria. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 992225, 20160020086524AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação ‘ad infinitum’. 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 98629691. Arquivem-se os autos, na forma do art. 921, §3o, do CPC. Intimem-se.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que a jurisprudência desta Corte de Justiça admite a reiteração da pesquisa de bens. Invoca o art. 6o do Código de Processo Civil e alega que o deferimento da nova pesquisa atende ao princípio da razoabilidade e confere efetividade à prestação jurisdicional. Argumenta que, “em que pese ser incumbência do Credor indicar bens dos Devedores para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do judiciário, pois dada a natureza e utilidade do sistema conveniado, in casu RENAJUD e INFOJUD, proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional” (Num. 28684576 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para evitar a suspensão do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso, “a fim de reformar a decisão proferida, determinando que sejam realizadas as pesquisas de bens do Devedor nos sistemas informatizados” (Num. 28684576 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 28684608). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701281-15.2018.8.07.0012, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistemas RENAJUD e INFOJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica do Executado. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador